Tribunal: TJPA
Processo: 0002244-37.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002244-37.2016.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA FINAL EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram três circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu (culpabilidade, personalidade e circunstância do crime), (Súmula 23 do TJE-PA). Através do efeito devolutivo da apelação, nada obsta que o Corte revisora agregue fundamentos à sentença para conferir melhor justificação quanto as circunstâncias judiciais, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto para negativar a culpabilidade.
O Julgador aplicou a
novatio legis in mellius
oriunda da Lei nº 13.654/2018 e excluiu a arma branca, do tipo faca, como majorante do crime de roubo, contudo, nada obsta que a utilização do referido instrumento intimidatório ofensivo sirva como base para negativar as circunstâncias do crime, bem como, diante da ausência de condenação pelo tipo do art. 307 do CP, que a personalidade do agente seja negativada, diante do fornecimento de nome falso, na Delegacia de Polícia.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando-se a análise das circunstâncias judiciais,
com redução da pena final para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 68 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, ao tempo dos fatos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
entre os dias trinta de outubro e oito de novembro de 2023 (Sessão n° 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0002244-37.2016.8.14.0401, que os condenou nas sanções previstas no art. 157,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 8226599 - Pág. 1 a 5 e Num. 8226600 - Pág. 1 a 2), o Apelante
requereu a redução da pena-base, considerando que a ausência de idoneidade dos fundamentos utilizados para negativação dos vetores atinente a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Concluiu pela necessidade de decote das circunstâncias judiciais retro mencionadas como desfavoráveis ao agente ou alteração de seus fundamentos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8226600 - Pág. 4 a 7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso, operando-se ao redimensionamento da pena-base.

Os autos me vieram distribuídos (Num. 9049974 - Pág. 1), oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Após o cumprimento da diligência consubstanciada na juntada integral da sentença (Num. 10607366 - Pág. 1 a 4), nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (Num. 10673804 - Pág. 1 a 6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva do crime de roubo, vez que se trata de réu confesso, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

01.

DOSIMETRIA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Sem maiores delongas, o único intento do recorrente se trata de revisar a dosimetria nos moldes operados pelo MM. Juízo
a quo
. Sustenta que a pena-base foi afastada do mínimo legal em 02 anos, em razão da negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
vejamos o trecho da sentença na parte objurgada,
in verbis:

A culpabilidade do réu EDUARDO LUIZ FREITAS DOS ANJOS restou demonstrada e reprovável; réu registra antecedentes criminais (fl. 173); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem, uma vez que nada justifica o crime praticado pelo acusado; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que amedrontou a vítima com grave ameaça; consequências extrapenais não foram graves eis que o patrimônio da vítima foi recuperado; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Da leitura do excerto acima, verifica-se que o Julgador, na verdade, afastou a pena-base do mínimo legal negativando
a culpabilidade, os antecedentes, motivos e circunstâncias do crime
, nada sopesando em relação as consequências do crime.

Sem maiores delongas, observo que o apelo merece provimento parcial, nos seguintes termos:

O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida, com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirmou que, “
no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir”.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, a Súmula nº 19 do E. TJE-PA prevê que:
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

No caso em comento, o Julgador sequer fundamentou tal circunstância, contudo, os elementos constantes nos autos demonstram que se trata de vetor
desfavorável
ao réu. Isto porque, o agente agiu as 19h, na Praça Batista Campos, em Belém, tratando-se de local de grande circulação de pessoas, demonstrando a sua maior culpabilidade, em decorrência da sua ousadia e do seu total destemor quanto a aplicação da lei penal, razão pela qual considero-a como
desfavorável
.

Quanto aos
antecedentes
, o doutrinador Schmitt esclarecer ser a pessoa capaz de possuir ilícitos anteriores ocorridos em sua vida e que já tiveram a chancela definitiva condenatória do Estado. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 8ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2013, p.120).

No caso em comento, em análise a certidão de antecedentes Num. 8226597 - Pág. 2 a 4, observo que a condenação proferida na ação penal 0041572-08.2015.814.0401 foi reformada com a decisão monocrática de lavra do Exmo. Des. Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, na qual declarou prescrição retroativa da pretensão punitiva, sendo, portanto, inidônea para configuração de maus antecedentes
[1]
.

Quanto a ação penal nº 0034651-33.2015.814.0401, imperioso destacar que os seus fatos foram praticados em 16/08/2015, portanto, anteriores aos fatos apurados neste feito (29/01/2016), porém, a sua sentença condenatória foi proferida em 17/11/2017, logo, após os fatos aqui apurados e, mesmo existindo o trânsito em julgado desta condenação em 28/09/2021, não se mostra como fundamentação idônea para negativar os maus antecedentes, na medida em que na data dos fatos apurados nestes autos, ainda não existia sentença condenatória em desfavor do réu.

Pelas razões supramencionadas, decoto os antecedentes como vetor desfavorável ao agente.

Atinente a
personalidade do agente,
tal circunstância revela o caráter como pessoa humana, a índole do agente, seu controle emocional, maneira de ser, de agir e viver. No caso dos autos, o Policial Benedito Borges Ferreira dos Santos (Num. 8226578 - Pág. 1) informou que deteve o acusado em flagrante, tendo ele apresentado nome falso, contudo, na Delegacia foi procedida a sua verdadeira identificação. Desta forma, caberia, inclusive, a condenação pelo crime de falsa identidade
[2]
, na esteira do tema nº 646
[3]
do STJ. Sem a referida condenação, entendo cabível a negativação da personalidade do agente, vez que denota sua maior periculosidade aferível a partir de sua índole, consubstanciada na tentativa de desviar da aplicação da lei penal, sendo prescindível a elaboração de laudo técnico para esse fim, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...) III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que
"a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" (AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014)
. Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente "atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria". IV (...). Precedentes do STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Pelos motivos expostos, torno o vetor da personalidade
desfavorável
ao agente.

Os
motivos do crime
não foram fundamentados adequadamente, em latente violação ao disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, segundo a qual a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável.

Quanto as
circunstâncias do crime,
a doutrina conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)”
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O crime em apuração foi praticado em 29/01/2016,
quando a utilização de armas brancas para perpetrar a grave ameaça, objetivando a consumação do crime de roubo, ainda era considerada majorante para tal delito.

Adequadamente, o Julgador procedeu a aplicação da
novatio legis in mellius,
em razão da vigência, a partir de 24/04/2018, da Lei nº 13.654/2018, que excluiu o uso da arma branca como majorante do crime de roubo.

Observo a existência de significativas mudanças no quadro normativo relacionado ao tipo de arma utilizada no crime de roubo, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso e, paralelamente, culminando em
abolitio criminis
quanto ao emprego da arma branca.

Com a vigência da Lei nº 13.964/2019, a partir de 24/12/2019, o uso de arma branca voltou a ser considerado majorante do crime de roubo, conforme disposição do art. 157, §2º, VII, do CP.

In casu
, temos que o crime foi praticado em 29/01/2016, sendo o feito sentenciado em 21 de agosto de 2020, e o presente recurso é exclusivamente da defesa. Desta forma, seja pelo princípio da
non reformatio in pejus,
seja pela impossibilidade de se emprestar efeito retroativo à Lei nº 13.964/2019, entendo que a legislação mais benéfica ao réu (
Lei nº 13.654/2018) deve incidir no caso em comento, pois seu indiscutível conteúdo material passou a ser garantia do Apelante, diante da ausência de trânsito em julgado de sua condenação.

Após essas considerações, destaco que,
com a exclusão do uso de arma branca como majorante do crime de roubo, nada obsta que a utilização do referido instrumento intimidatório ofensivo, faca, sirva como base para negativar as circunstâncias do crime, conforme segue:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 A correção da circunstância conduta social se faz necessária uma vez que a existência de processos em curso ou de procedimentos policiais não autoriza a valoração negativa deste vetor
.

2 A exclusão da utilização de arma branca da condição de majorante promovida pela lei nº. 13.654/2018 não impede que tal condição seja considerada na primeira fase da dosimetria, de forma a agravar a pena-base.

2.1 - Não consiste reformatio in pejus as correções dos fundamentos da dosimetria em recurso de apelação exclusivo da defesa se as alterações realizadas não alteraram para pior a situação do agente.

3 Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA, 2019.00414009-68, 200.271, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-07)

Pelas razões expostas, mantenho as
circunstâncias do crime
como vetor
negativo
ao acusado, em razão da utilização da arma branca do tipo faca para o cometimento do crime.

Após as devidas correções na reprimenda fixada ao réu, restaram 03 (três) circunstâncias valoradas de modo
negativo (culpabilidade, personalidade e circunstâncias)
. Estabelecido o aumento de 1/8, sobre o intervalo da pena em abstrato do crime em questão, resultando na pena-base de
06 anos 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 129 dias-multa
.

Na segunda fase,
aplico
ex oficio
a fração de 1/6
[4]
de redução para cada uma das atenuantes (menoridade e confissão), tornando a reprimenda intermediaria em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 85 dias-multa
.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, torno a pena concreta no patamar acima, contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e atenção ao princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa no padrão fixado pelo MM. Juízo
a quo,
tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 68 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, conforme preconiza o art. 33, §3º c/c §2º,
b,
do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, vez que se trata de réu solto nestes autos e, seu processo de Execução nº 00169404420178140401, constam outros 04 processos criminais, cabendo ao Juízo da Execução a harmonização da pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, alterando a análise do art. 59 do CP, com redução da pena final para
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 68 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, ao tempo dos fatos,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA. 1. (...)
3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).
4.Ordem concedida de ofício, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais que majoraram a pena-base e da reincidência e fixar a pena do paciente, ora agravante, em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa. (STJ, AgRg no HC n. 696.566/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

[2]

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave

[3]

Tese tema repetitivo 646 STJ: É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).

[4]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 121, § 2º, I, E ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE
. PENA REDUZIDA, NA SEGUNDA FASE, EM 1 ANO, SEM GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM O AUMENTO DECORRENTE DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR AS PENAS DO PACIENTE. 1.(...) 2
. A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 3. No caso, a redução da pena-base em 1 ano perpetrada na sentença, ante a atenuante da menoridade, foi menor que a fração comumente usada de 1/6, além de ser desproporcional ao aumento da pena-base (estabelecida 4 anos acima do mínimo legal), o que demonstra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior.
4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6, aplicando-se ao paciente a pena definitiva de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. (HC n. 329.561/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 7/10/2015.)

Belém, 08/11/2023